Tribunal: TJMT
Processo: 1038152-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038152-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), ESTYLUS EVENTOS E LOCACAO DE ESTRUTURAS,SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 45.564.524/0001-43 (AGRAVANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA - CNPJ: 07.950.742/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DE SOUZA FREITAS - CPF: 513.975.521-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTO TÉCNICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto é a inabilitação da empresa agravante no Pregão Eletrônico SRP n. 0010/2025/CIDES-VRC, destinado à contratação de serviços e infraestrutura para eventos promovidos pelo consórcio intermunicipal CIDES-VRC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que inabilitou a empresa agravante por ausência de balanço patrimonial e de documento de Análise Ergonômica e Postural (AEP) afrontou o princípio da vinculação ao edital e demais garantias do procedimento licitatório.

III. Razões de decidir

3. Os documentos exigidos – balanço patrimonial, índices contábeis e demonstrações financeiras – estão expressamente previstos no edital do certame, notadamente no item 31.19, não havendo ilegalidade na exigência nem na decisão de inabilitação.

4. A juntada incompleta ou tardia da documentação técnica (AEP) não foi comprovadamente imputável à falha do sistema, tampouco demonstrado erro material da Administração, ônus que incumbia à agravante.

5. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da Comissão de Licitação, a atuação administrativa encontra-se resguardada pelo poder-dever de autotutela e pelo princípio da legalidade estrita.

6. A suspensão do procedimento licitatório sem prova inequívoca de nulidade poderia ensejar prejuízo à continuidade do serviço público, caracterizando risco inverso e comprometendo o interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inabilitação de empresa licitante por ausência de documentos exigidos expressamente no edital está amparada pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 2. A Administração Pública pode revisar seus próprios atos para garantir a legalidade do certame, independentemente de provocação externa. 3. A ausência de prova inequívoca da nulidade do ato administrativo afasta a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Estylus Eventos e Locação de Estruturas, Som e Luz Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1100332-75.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar formulado, mantendo hígidos os efeitos da decisão administrativa que a inabilitou no Pregão Eletrônico SRP n. 0010/2025/CIDES-VRC, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de infraestrutura logística para eventos dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá – CIDES-VRC (id. 325317857, págs. 02/08).

A Agravante narra que participou regularmente do certame licitatório, sagrando-se vencedora dos lotes ns. 1, 7 e 8, mas foi posteriormente inabilitada, sob o fundamento de ausência de apresentação do balanço patrimonial e do documento de Análise Ergonômica e Postural (AEP).

Sustenta que tais exigências não encontram respaldo no Edital, que não previa o balanço patrimonial como requisito de habilitação econômico-financeira, sendo ilegal a decisão da pregoeira que interpretou o Termo de Referência em desconformidade com o instrumento convocatório.

Aduz que apresentou o documento AEP no momento oportuno, conforme comprovante extraído do sistema Licitanet, de modo que não poderia ter sido declarada inabilitada por ausência desse arquivo.

Argumenta que restam configurados os requisitos da antecipação da tutela recursal, pois a licitação já foi homologada e a contratação de terceiros pode se concretizar a qualquer momento, gerando prejuízo grave e de difícil reparação tanto à recorrente quanto à Administração Pública.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão do Pregão Eletrônico SRP n. 0010/2025/CIDES-VRC e dos atos administrativos subsequentes, até o julgamento de mérito do
mandamus
.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 325884388, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 334918367, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Estylus Eventos e Locação de Estruturas, Som e Luz Ltda. insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1100332-75.2025.8.11.0041, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a empresa
Estylus Eventos e Locação de Estruturas, Som e Luz Ltda.
impetrou
Mandado de Segurança,
com pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pela
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
, consistente na sua inabilitação no
Pregão Eletrônico SRP n.º 001/2025/ CIDEB–VRC
.

Apontou que participou regularmente do Pregão Eletrônico SRP n. 0010/2025/CIDES-VRC, do tipo “Menor Preço por Lote”, destinado à contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de infraestrutura logística para realização de eventos para os municípios integrantes do CIDES-VRC, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes no Edital e seus Anexos.

Informou que se sagrou vencedora dos
Lotes 1, 7, e 8
, porém, após sucessivas suspensões das sessões, acabou sendo
inabilitada
pela autoridade pública, sob o fundamento de inexistência de documentação contábil (AEP – Análise Econômico-Financeira) anexada aos autos.

Sustentou que esse motivo seria equivocado, pois a suposta ausência de AEP resultaria de erro da própria administração e não da empresa, além de não constituir requisito de habilitação previsto no edital.

A Impetrante alegou que houve
tratamento diferenciado e ilegal
, especialmente porque as empresas concorrentes
Infotouch
e
Malcom
teriam sido indevidamente habilitadas, mesmo apresentando
CATs irregulares
e sem compatibilidade com o objeto licitado, conforme previsto no edital.

Defendeu que houve violação ao princípio da
isonomia
, ao da
competitividade
e às regras de habilitação técnica, uma vez que tais licitantes não comprovaram a necessária experiência em serviços equivalentes de sonorização, iluminação e estruturas, como exigido pelo item 8.4.1 do edital.

Aduziu que a autoridade coatora incorreu em interpretação teratológica ao considerar inexistência de capacidade econômico-financeira, ignorando documentação apresentada pela Impetrante e desconsiderando que o edital conferia primazia ao conjunto das peças do processo licitatório, não podendo prevalecer apenas trechos isolados ou discrepantes, como sustentado pela Comissão.

Em reforço, contestou o fundamento relativo à
inexequibilidade das propostas
dos Lotes 7 e 8, apontando que o edital não exigia prova detalhada dos quantitativos mínimos para comprovação de capacidade técnica-financeira, tampouco autorizava presunção de inexequibilidade sem análise individualizada.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender o Pregão Eletrônico, bem como todo ato administrativo tendente à declaração de vencedora ou contratação de empresa declarada vencedora até julgamento de mérito do
mandamus
.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Isto posto,
INDEFIRO
a liminar.” (Sic).

Contra essa decisão, a empresa
Estylus Eventos e Locação de Estruturas, Som e Luz Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Agravante foi inabilitada no Pregão Eletrônico SRP n. 0010/2025/CIDES-VRC, em razão da não apresentação do balanço patrimonial e do documento AEP – Análise Ergonômica Postural.

A exigência de apresentação dos referidos documentos, diferentemente do sustentado pela Recorrente, está expressamente prevista no Edital do certame, mais precisamente nos itens 31.19 e seguintes. Veja-se:

“31.19 – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

31.19.1 – Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

31.19.2 – As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

31.19.3 – Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de pessoa jurídica constituída há menos de dois anos;

31.19.4 – Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao Sped.”

Nota-se que o Edital exige, de forma clara e objetiva, a juntada do balanço patrimonial, demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais e comprovação dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superiores a 1 (um).

Dessa forma, não há dúvidas quanto à obrigação de apresentar tais documentos, pois são condição para habilitação econômico-financeira.

Com efeito, a tentativa da Agravante de dissociar o conteúdo do item 31.19 do instrumento convocatório, atribuindo-lhe natureza apenas complementar ou acessória, revela-se incompatível com a interpretação sistemática e jurídica do Edital.

Todos os itens e anexos do Edital constituem um corpo normativo uno e indivisível, regido pelo princípio da vinculação, cuja inobservância compromete a legitimidade do procedimento licitatório.

Não há, portanto, espaço para interpretações que relativizem ou flexibilizem a literalidade da norma editalícia, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Não há desconsiderar que a Administração Pública e os licitantes têm o dever de estrita obediência às regras do certame, sendo vedado, inclusive ao Judiciário, substituir os critérios técnicos previamente definidos pelo ente licitante, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não se vislumbra na espécie.

Ademais, impõe realçar que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de autotutela, tem competência para rever seus próprios atos, especialmente quando constatada a inobservância de exigências editalícias.

A atuação da comissão de licitação ao promover a reanálise da documentação e, em seguida, declarar a inabilitação da Agravante, se insere nesse âmbito de controle interno de legalidade, o qual não depende, para sua validade, de provocação externa, tampouco está sujeito à discricionariedade da autoridade administrativa.

No que concerne à alegada apresentação do documento AEP, é certo que o juízo de cognição sumária não permite o reexame aprofundado de elementos probatórios que envolvam a dinâmica do sistema eletrônico de licitação.

A ausência constatada pela comissão técnica, ratificada por parecer específico e pela decisão da Pregoeira, prevalece até que se demonstre, de forma inequívoca e documental, o erro material ou a falha sistêmica, ônus que, por ora, a parte Agravante não satisfez.

Ressalto que a contratação pública em questão visa à prestação de serviços de infraestrutura logística para eventos públicos de diversos municípios consorciados, o que envolve a destinação de recursos públicos e a consecução de finalidades institucionais de interesse coletivo.

A suspensão do procedimento licitatório neste momento, sem que se comprove a nulidade do ato impugnado, importaria em grave risco de lesão à regularidade administrativa e ao princípio da continuidade do serviço público, circunstância que configura verdadeiro perigo de dano inverso.

Diante disso, tenho que a Agravante não demonstrou, na ação de origem, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar, quais sejam
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa Estylus Eventos e Locação de Estruturas, Som e Luz Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025